Tribunal: STF
Processo: ARE 1033524
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE. TERRAS INDÍGENAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de ser necessária a realização de perícia judicial multidisciplinar (abrangendo, no mínimo, as áreas da antropologia e engenharia agronômica) para que se possa firmar, num prisma estritamente técnico, a correção ou não da atividade demarcatória desenvolvida pela FUNAI demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve condenação em honorários.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.